Tribunal: TJBA
Processo: 8131767-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131767-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTO MARAVILHA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: RENE COSME DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO DO PRODUTO.

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ALEGADAMENTE ADULTERADO.
DANO MATERIAL E DANO MORAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVA UNILATERAL COMPLEMENTADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL
.
N
ÃO CABIMENTO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO FIXADA NA SENTENÇA.

APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20%
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Posto Maravilha Ltda. contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta comercialização de combustível adulterado, o qual teria causado pane mecânica em veículo do autor após abastecimento.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 697,18 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

O recurso de apelação alega inexistência de nexo causal, ausência de provas robustas, inadequação da inversão do ônus da prova e impugna a configuração do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

Saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal;

Saber se houve ausência de dialeticidade nas razões recursais;

Saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova e se o conjunto probatório é suficiente para a comprovação do dano e do nexo causal;

Saber se a situação configura dano moral indenizável, e se os valores arbitrados são proporcionais e adequados.

RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade recursal: Verificados os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual se conhece do recurso.

Preliminar de ausência de dialeticidade: Rejeitada. A Apelante impugnou os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta, possibilitando a compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.010, II e III).

Relação de consumo e inversão do ônus da prova: Caracterizada a relação de consumo, com fundamento no CDC. Correta a inversão do ônus da prova com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

Prova do nexo causal e responsabilidade do fornecedor: Demonstrado nos autos o nexo temporal entre o abastecimento e a pane do veículo. Ainda que os vídeos apresentados sejam unilaterais, sua análise conjunta com os demais elementos permite o convencimento judicial. A responsabilidade objetiva do fornecedor subsiste diante da ausência de prova inequívoca de inexistência de defeito (CDC, art. 14).

Dano material: Comprovado por meio de notas fiscais e comprovantes de despesa. Valor fixado de R$697,18 é razoável e proporcional ao dano.

Dano moral: A falha do veículo em via pública movimentada, exigindo guincho e causando transtornos ao consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo o valor de R$5.000,00 compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários recursais: Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. É válida a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A prova unilateral do consumidor, complementada por elementos objetivos constantes dos autos, é suficiente para configurar o nexo causal entre o defeito do produto e o dano suportado.

3. A pane de veículo ocasionada por abastecimento com combustível defeituoso enseja indenização por danos morais, quando ultrapassado o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
POSTO MARAVILHA LTDA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20